Tribunal: TJMT
Processo: 1002767-68.2023.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002767-68.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKESIO GOMES DA MOTA - CPF: 060.111.292-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33
, CAPUT
, DA LEI 11.343/06), COM CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS).
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4o DO ART. 33 EM FRAÇÃO MÁXIMA
. INVIABILIDADE. RÉU NA CONDIÇÃO DE “MULA”. REDUTOR FIXADO EM 1/4. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DOTRÁFICOINTERESTADUAL
. NÃO CABIMENTO
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO OBSERVANDO CRITÉRIOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por réu condenado à
pena de 05 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 546 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). A defesa busca a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3, o afastamento da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas e a redução da pena de multa.

Questões em discussão:

Se é possível a redução da pena-base diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 no grau máximo.

Se há elementos para afastar a incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

(IV) Se a pena de multa aplicada pode ser reduzida, em razão da hipossuficiência do réu.

Razões de decidir:

A exasperação da pena-base foi adequadamente fundamentada na natureza e quantidade dos entorpecentes (
14,675 kg de maconha e 2,120 kg de cocaína
), com respaldo no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e na jurisprudência consolidada do TJMT e STJ. A função de “mula” exercida pelo réu justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração diversa do máximo legal, tendo sido fixada em 1/4. A majorante do art. 40, V, foi corretamente aplicada, haja vista a confissão do réu sobre o transporte interestadual da droga, sendo prescindível a efetiva transposição das fronteiras, conforme Súmula 587 do STJ. A pena de multa foi fixada em conformidade com os
arts
. 49, 58 e 60 do Código Penal, de modo proporcional à pena privativa de liberdade e considerando-se a condição econômica do réu, não havendo ilegalidade.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"A exasperação da pena-base no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pode ser superior a 1/6 quando justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida. A aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas em fração inferior ao máximo é legítima quando o agente atua como ‘mula’. A majorante do art. 40, V, independe da efetiva transposição interestadual da droga, bastando a demonstração inequívoca da destinação. A pena de multa deve observar o critério bifásico, sendo vedada a sua redução sem fundamento legal."

Dispositivos legais aplicados:

Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, §4o, e 40, V; Código Penal,
arts
. 49, 58, 59, 60 e 68; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência
s
citada
s
:

TJMT, N.U 1008522-50.2024.8.11.0042
;
TJMT,
N.U 1015172-50.2023.8.11.0042
;
TJMT,
N.U 0008483-46.2019.8.11.0042
;
TJMT,
N.U 0004864-91.2018.8.11.0059
;
Súmula 587 do STJ
;
Enunciado
s

nos

33 e
39
TJ/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Mikésio
Gomes da Mota
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa
,
em regime inicialmente fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33, § 4o c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006
.

Em suas razões recursais,
Mikésio
Gomes da Mota
requereu

a
reforma da pena-base
, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida (16,9 kg de
maconha e
cocaína)
não justificaria a exasperação
da pena inicial
, pleiteando, assim, sua fixação no mínimo legal. Além disso, postulou a
aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em grau máximo
de 2/3
, o
afastamento da majorante do artigo 40, inciso V
, da mesma lei, e a
redução da pena de multa
, em razão de sua hipossuficiência econômica.
(id.
264407300
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (id. 264407302).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Mikésio
Gomes da Mota
(id. 265659250).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO
-
MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
06/10/2023, por volta das 03h45min, na Rodovia Federal denominada BR-364, neste Município de Sapezal/MT, constatou-se que
o denunciado MIKÉSIO GOMES DA MOTA, consciente e voluntariamente, transportava e trazia consigo droga consistente em 13 (treze) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, para fins de traficância entre Estados da Federação
, conforme boletim de ocorrência n° 2023.283808, auto de
apreensão no 2023.16.412538 e laudo pericial no 551.3.10.9185.2023.142273-A01 (art. 33, caput,
c.c
art. 40, incisos III e V, ambos da lei no. 11.343/2006)

(
.
..
)

Revela o caderno investigativo que
o denunciado MIKÉSIO GOMES DA MOTA, no dia 06/10/2023, em patrulhamento de rotina da Polícia Rodoviária Federal, foi flagrado em ônibus que o acusado estava, ocasião em que se localizou o entorpecente camuflado em uma caixa de som amplificado, pertencente a ele, sendo 13 (treze) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Almejando ganho financeiro, o denunciado transportou e trouxe consigo a droga acondicionada em uma caixa de som amplificado, sendo que, para alcance da empreitada criminosa, fez uso de um
ônibus de transporte coletivo
.

Em seguida, o denunciado
transportou o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entre Estados da Federação, cuja rota era Rio Branco/AC com destino a Natal/RN.

Outrossim, conforme laudo pericial no 551.3.10.9185.2023.142273-A01,
as substâncias que o acusado trazia consigo e transportava apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína
.

(...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MIKÉSIO GOMES DA MOTA, como incurso no art. 33, caput,
c.c
art. 40, incisos III e V, ambos da lei no. 11.343/2006, requerendo, para tanto, seja notificado o denunciado para ofertar defesa, adotando-se o devido processo legal, até final sentença condenatória, requerendo o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos

morais coletivos (art. 387, IV, do CPP e REsp no 2069034 - MG) ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas
...”.

(
Denúncia – id.
264406796
).

Após regular processamento, o Juízo singular
reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“...
ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR MIKESIO GOMES DA MOTA
, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 33,caput, da Lei 11.343/06, passando a dosar as respectivas penas a
ser-lhe
aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, o juízo deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei 11.343/06, dispõe que"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há
razão para exasperar a reprimenda, já que foram apreendidos 14,675 kg (quatorze quilogramas e seiscentos e setenta e cinco gramas) de maconha e 2,120 Kg (dois quilogramas e cento e vinte gramas) de cocaína.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

(...) A quantidade (15 kg de maconha) e a natureza (cocaína) das drogas apreendidas prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. (...) (N.U 1000347-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 10/12/2021).

(...)Não há como reduzir a pena-base do apelante, se o magistrado considerou desfavoráveis a quantidade e natureza de droga apreendida (68,4 g de pasta base de cocaína e 2,3g de maconha), a demonstrar maior reprovabilidade de sua conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06. (...) (N.U 0000870-10.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 08/03/2021)

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Outrossim, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

O condenado, de igual forma, não possui antecedentes criminais, uma vez que não restou comprovada a existência de sentença penal condenatória anterior transitada em julgado;

Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Portanto, considerando a natureza e a quantidade de entorpecentes, conforme fundamentação anterior,
FIXO
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, porquanto confessou espontaneamente o delito na fase inquisitorial e judicial, nos termos art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Inexistem agravantes em desfavor do sentenciado.

Assim,
DIMINUO
em 1/6 (um sexto), encontro a pena nesta fase de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, verifico que o condenado faz jus ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que é primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Impende destacar, que a quantidade de droga apreendida e a condição de “mula”, por si só, não é indicativo de que o sentenciado integra organização criminosa, bem como não pode ser utilizada como justificativa para afastar o benef
í
cio do tr
á
fico privilegiado.

Nesse mesmo sentindo é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, consolidou o entendimento de que a
natureza e a quantidade da droga devem ser sopesadas na fixação da pena-base, mas a sua utilização como justificativa para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado somente pode ocorrer se conjugada com outras circunstâncias do caso concreto que revelem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
. (...) (
AgRg
no HC n. 729.674/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 19/8/2022.). (grifei).

De igual forma o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de Repercussão Geral (Tema 712), que “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida
devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”. (grifei).

Contudo, a função de “mula”, no entendimento dos Tribunais superiores, é fundamento idôneo para justificar a aplicação da minorante em patamar diverso do máximo legal. Veja:

(...)Ainda que esteja caracterizada a atuação do agente na condição de "mula", a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora o exercício desta função não seja suficiente para denotar participação em organização criminosa, tal fato constitui
circunstância concreta apta a modular o redutor do tráfico privilegiado, uma vez que se reveste da maior gravidade
. (...) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.417.293/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 15/2/2024.)

(...)A simples condição de "mula do tráfico" não tem o condão de afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante em patamar aquém do máximo legal
. (...) (
AgRg
no HC n. 729.674/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 19/8/2022.). (grifei).

(...) A função de “mula” permite a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima; entretanto, não justifica a redução mínima de 1/6, se observada a quantidade de droga. (...) (N.U 1002882-79.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Posto isto,
REDUZO
a pena na fração de 1/4 (um quarto), resultando-se em uma pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa.

Por fim, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, portanto,
AUMENTO
a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa.

Por essa razão, por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
MIKESIO GOMES DA MOTA
, anteriormente qualificados, no patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Atento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Em decorrência do disposto pelo art. 33, §2o, alínea b, do Código Penal e em observância às Sumulas 718 e 719, ambas do STF, FIXO o regime de cumprimento de pena de início em
SEMI-ABERTO
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação
dosursis
, pois ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que a pena é elevada.

Considerando que o condenado deverá cumprir sua pena no regime
semi-aberto
, CONCEDO-LHE
o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso. Para tanto,
REVOGO
a prisão preventiva, expedindo-se imediatamente o
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do referido sentenciado, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.
..”.
(Sentença – id.
264407286
).

A materialidade e autoria delitiva são inquestionáveis, especialmente porque
o
apelante confessou a prática delitiva e sequer há insurgência quanto a este aspecto.

Assim, a defesa questiona apenas a dosimetria da pena, o que passo à análise.

Quanto à pretensa alteração da pena-base
s
ustenta o apelante que
a dosimetria da pena
mereceria reparos, posto que
o
juízo
a quo
elevou, de forma demasiada, a pena
-
base, considerando tão somente a natureza e a quantidade de entorpecentes
.

Como se vê, o juízo sentenciante ao efetuar a
dosimetria da pena, na primeira fase, observou as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, considerado a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida (
14,675 kg de maconha e 2,120 kg de cocaína
) como circunstância judicial negativa, o que justifica o afastamento da pena do mínimo legal.

Importante frisar que a jurisprudência pátria admite o aumento da pena-base acima de 1/6, desde que motivadamente, como no presente caso.

Assim, embora o
quantum
de aumento efetivado possa parecer
exagerado à primeira vista (
0
2
anos
e 06 meses
), não se pode olvidar que se trata da apreensão de quase
vinte
quilos de cocaína
e maconha
(
16
kg
), e, em situação similar, o
nosso Tribunal de Justiça já se
posicionou no sentido de ser válido o
aumento da fração
acima do
s

patamares
adotados, ainda que superiores aqueles considerados ideais pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
(...)
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
(...)

8. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

9. Na hipótese em análise, a quantidade do entorpecente apreendido (4,225 kg de pasta base de cocaína), de natureza altamente deletéria, justifica a fixação da pena-base nos patamares adotados, ainda que superiores
aqueles
considerados ideais pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

(...)

(N.U 1008522-50.2024.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, H
é
lio
Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
.

Ademais, conforme Enunciado 39 do TJMT, “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

Conclusivamente, a
exasperação se deu com base em fundamentação idônea, notadamente a gravidade concreta da conduta, o que atrai a incidência do art. 42 da Lei de Drogas.

Dessa forma, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda inicial, razão pela qual rejeito o pleito defensivo quanto à redução da pena-base.

2
)
No tocante ao
pedido de
reconhecimento do
tráfico privilegiado
,
aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no seu grau máximo
(
2/3
)
.

Ainda que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação da causa de diminuição (réu primário, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não pertencimento a organização criminosa), é de se reconhecer que a fração de 1/4 adotada pelo juízo sentenciante encontra-se devidamente fundamentada na função exercida pelo réu no contexto do tráfico (mula), além da quantidade e natureza da droga.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o juiz não está obrigado a aplicar o redutor em seu grau máximo, podendo optar por fração menor desde que fundamente adequadamente a decisão
e este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1)
(...)
- QUANTIDADE
(16,875KG DE COCAÍNA) - DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA - ART. 42 DA LEI N.
11.343/06 - 2)
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACOLHIMENTO

(...)
3)
MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6 – CONDIÇÃO DE “MULA” – MAIOR REPROVABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ
- 4)
(...)

1 – “
(...)

3 -
No caso, as circunstâncias da prisão e da apreensão das drogas, permitiram a conclusão de que o apelante exerceu o papel de “mula”, função que, conquanto não obste a aplicação da causa diminutiva do “privilegiado”, justifica a adoção da fração redutora em 1/6, uma vez que se reveste de maior gravidade. Precedentes do STJ.

4 –
(...)

(N.U 1015172-50.2023.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024)

Portanto,
não merece acolhimento o pleito de aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3
.

3)

DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/06
.

Q
uanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, também
não
prospera. Consta dos autos a confissão do réu, ratificada em juízo, de que transportava a droga de Rio Branco/AC para o Estado de Goiás, mediante pagamento de R$ 5.000,00, o que caracteriza o tráfico interestadual e atrai, com exatidão, a majorante aplicada.

Como bem, observou o juiz singular, o próprio apelante
Mikésio

admitiu
que
a droga estava sendo transportada do
“Estado do
Rio Branco (AC), para o estado de Goiás
”
,
somente não chegando ao seu
destino final
,

por conta da abordagem policial
, que ocorreu na cidade de
Sapezal/
MT e,

segundo a Súmula 587 do STJ é desnecessária a transposição de fronteiras:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

Assim, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, inciso V, eis que presente a materialidade e a prova da destinação interestadual do entorpecente.

4)
QUANTO AO PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
.

A defesa requer, ainda, a redução da pena de multa, sob o argumento de que
esta
se mostra excessiva ou desproporcional à situação econômica do réu.

Analisando
a

multa fixada pelo juiz de primeiro grau

e a
pretensão da Defesa, observa-se que o pleito
não
comporta provimento.

Extrai-se
dos
arts
. 49, 58 e 60, todos do Código Penal, que a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias/multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada (art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP); e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia/multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado (art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP)
.

Em idêntico diapasão tem se posicionado o nosso Tribunal, como se vê da jurisprudência a seguir transcrita e do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,

in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. (...) - 4.
PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRESPONDENTE À PENA DE RECLUSÃO
– 5. (...) 6. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. (...)

4.
Se a quantidade de dias-multa infligida ao sentenciado guardou correspondência com o quantum da pena privativa de liberdade, ao passo que a alegada pobreza do réu foi devidamente considerada na fixação do valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, descabe cogitar a readequação da sanção de multa.

5. (...).

6. Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa e, no mérito, desprovimento do apelo. “.

(N.U 0008483-46.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 29/05/2020)

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017).

Na espécie,
conforme trecho da sentença acima transcrita,
denota-se que
a multa fixada
(546)
foi proporcional e correspondente a pena aplicada e
eventual pobreza ou hipossuficiência financeira do
apelante
foi considerada pelo juízo
a quo
ao fixar o valor unitário dos dias
/
multa na mínima fração legal de
1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo
vigente à época do fato-crime
.

Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento para com a valor estipulado deve ser
demonstrada
ao Juízo da Execução Penal,
conforme se vê da jurisprudência
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE –
REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO E FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE CONDIÇÕES DO AGENTE PARA ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A hipossuficiência do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” [STJ, HC n. 298.188/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015,
DJe
de 28/4/2015].

Eventual falta de condições financeiras para adimplir a pena de multa deve ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal.

(N.U 0004864-91.2018.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

Diante
do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
defensivo
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória
, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025